Tribunal: STF
Processo: RHC 270992
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.059.539/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADAS. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 
Agravo regimental improvido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se “a falta de prova de existência das elementares do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, razão pela qual impõe-se a Absolvição do Paciente da acusação de prática do Delito de Associação para o Tráfico de Drogas”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o pedido de absolvição foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos:
 
De início, observo que o habeas corpus foi utilizado como verdadeira segunda apelação, o que é inadmissível e contribui para o congestionamento da jurisdição superior, desvirtuando sua natureza (HC n. 790.078/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024; e AgRg no HC n. 918.369/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 24/9/2024).
Ademais, destaca-se, da sentença condenatória, que o Magistrado singular logrou evidenciar a estabilidade e permanência, além da hierarquia e divisão de tarefas, a demonstrar os elementos associativos do tipo penal imputado. Vejamos:

[...] a autoria dos agentes é inequívoca e restou comprovada nos autos diante da distribuição das tarefas e responsabilidade de cada participante na prática criminosa [...]. 
Conforme os depoimentos esmiuçados quando da fundamentação do delito de tráfico de drogas, os réus combinaram o transporte da droga previamente, saindo do Estado do Paraná, com o único propósito de transportarem a droga para o Estado de Santa Catarina, para a mercancia e/ou abastecimento do comércio de drogas na região. 
Isso tudo evidencia a preparação antecipada, pois não há como realizar o transporte da droga sem um mínimo de logística previamente acertada, donde resplandece a associação para o tráfico entabulada entre eles, porquanto demonstrada o prévio ajuste para o transporte e distribuição dos entorpecentes. 
Dessa forma, o conjunto probatório dos autos torna incontestável, não apenas o fato de que eles mantinham ajuste estável e permanente entre si, como também, o fato de que havia clara organização entre eles, com atribuições previamente estabelecida, o que afasta a mera prática do crime em coautoria. 
Até porque, os réus alegam a existência de outros participantes, mas não apresentaram qualquer evidência a respeito, tentando, sem sucesso, atribuir a responsabilidade pela organização do transporte da droga à terceira pessoa. 
Outrossim, o álibi de que a droga seria entregue para alguém desconhecido e que os réus não seriam os proprietários da substância, restou pulverizado, ante a ausência de indícios que sustentasse essa versão. 
No caso, Henrique e Luís eram os responsáveis pelo transporte e condução da droga, enquanto Thiago, deveria verificar a existência de policiais ou obstáculos no caminho, atuando como batedor dos comparsas, além das evidências de que Thiago seria o mentor da empreitada. 
Desta forma, diante de todos os elementos probatórios juntados aos autos, verifica-se que os acusados atuaram em conjunto em um esquema criminoso, voltado para o transporte e distribuição de drogas neste Estado e região, pois os três, no mínimo, participaram do prévio planejamento e execução da empreitada, o que levanta a possibilidade, inclusive, que o ilícito era praticado com frequência, pois nestes crimes, é usual que os cabeças da organização atribuam a outros participantes do grupo, a incumbência do transporte e distribuição do entorpecente, na tentativa de afastar a imputação do crime de associação (art. 35 da Lei de drogas). 
Como destacou o representante do Ministério Público, após criteriosa análise do conteúdo dos autos: "Além do grupo criado no aplicado Zello (o qual os acusados, ao Juízo, negaram conhecer), também formou-se, no dia 2.8.2019, um grupo de whatsapp para repassar as informações relativas à viagem, e cujo nome era o "Retorno dos Cria", do que decorre não ter sido esta a primeira vez que os acusados, juntos, praticaram o crime de tráfico de drogas, bem assim, aponta para a mercancia estável e para um esquema criminoso bem planeado". 
Diante dos fatos e das provas angariadas, em que pese os álibis e argumentos apresentados, a defesa nada comprovou que pudesse isentar a responsabilidade, restando explícita a associação dos três para o transporte espúrio de substância ilícita, com a colaboração de outros agentes não identificados. 
Assim, devidamente comprovada a associação para a prática do tráfico de drogas, a condenação pelo crime do art. 35, caput, da Lei de Drogas, também é medida de rigor.

Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal (associação para o tráfico), o que teria o condão de levar à absolvição do paciente, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão condenatório, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Em conclusão, diante da inviabilidade de revolvimento probatório nesta via processual e considerando que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada na instância ordinária, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 18 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente